Tribunal: TJMT
Processo: 1003910-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003910-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILYSTON ALVES RIBEIRO - CPF: 029.705.333-75 (RECORRENTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003910-26.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1003910-26.2023.8.11.0003

Recorrente:

Wilyston Alves Ribeiro.

Recorridos:
Estado de
Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

NOTIFICAÇÃO – ARTIGO
281 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– NÃO COMPROVAÇÃO
– EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS -
IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não
obstante o recorrente sustentar a presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, destaca-se que esta somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Pelo contrário, as provas nos autos confirmam a regularidade do auto de infração
e o envio da notificação dentro do prazo legal estabelecido no
artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro
, razão pela qual mantém-se a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003910-26.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1003910-26.2023.8.11.0003

Recorrente:

Wilyston Alves Ribeiro.

Recorridos:
Estado de
Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Wilyston Alves Ribeiro.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração com Cancelamento de Multa.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.

212497259
):
julgou
improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovada a ilegalidade
na aplicação da multa, objeto da lide, especialmente no que tange à alegada ausência de notificação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

212497264

):
a recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende que não recebeu a notificação do auto de infração dentro do prazo legal
.

Contrarrazões do Município de Rondonópolis
(Id. 212497267): pugna pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões do
Estado de
Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003910-26.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1003910-26.2023.8.11.0003

Recorrente:

Wilyston Alves Ribeiro.

Recorridos:
Estado de
Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de A
ção
Anulatória de Auto de Infração com Cancelamento de Multa
proposta por
Wilyston Alves Ribeiro em
face do
Estado de
Mato Grosso, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis-MT, na qual pretende a anulação dos
Autos de Infração mencionados na inicial, sob o argumento de que não houve notificação expedida no prazo legal
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente pugna pela anulação das infrações de trânsito a si impostas, sob a alegação de que
não recebeu as notificações relativas a elas, quais sejam, SINFRA-111200- SIN1110358-5967/00, DNIT-000300-S023374872-7455/00, P.RONDO-291510-ROT0197669- 5541/02, P.RONDO-291510-ROT0202908-5185/01 e P.RONDO-291510-ROT0207687- 5541/02. Argumenta, ainda, que, apesar do veículo objeto das multas estar em nome de outra pessoa, os proprietários anteriores também não foram notificados, conforme estabelecem os artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Ocorre que, diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
as infrações objeto da lide ocorreram entre os anos de 2021 a 2023 e as postagens/expedições das respectivas notificações, conforme extrato de Id. 212495727, foram realizadas dentre do prazo legal de 30 (trinta),
nos termos do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“Artigo. 281.
A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1o
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Ademais, registre-se que a legislação de trânsito não exige que os envios das notificações da autuação e da imposição da penalidade sejam acompanhados de aviso de recebimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (STJ - PUIL 372 / SP PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2017/0173205-8 - Julgamento: 11/03/2020)”.

Ressalte-se, outrossim, que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Assim, não
obstante o recorrente sustentar a presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, destaca-se que esta somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Pelo contrário, as provas nos autos confirmam a regularidade dos autos de infração
e o envio das notificações dentro do prazo legal estabelecido no
artigo. 281 do Código de Trânsito Brasileiro
, razão pela qual mantém-se a sentença de improcedência.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)”.

Portanto, não sendo comprovada nenhuma nulidade dos atos administrativos objetos da lide, uma vez que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024